Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) PROCESSO N.: 0701519-65.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL em face do JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA, relativamente aos autos da ação de prestação de contas no 0739962-19.2020.8.07.0001. A aludida ação foi ajuizada pelo ESPÓLIO DE EVARISTO BLANCO RODRIGUEZ e de BERNARDA CÉSPEDES BLANCO em face de MARIA DEL CARMEN BLANCO CÉSPEDES, visando obter a prestação de contas da empresa denominada ELETRÔNICA E. BLANCO-EPP. A ação foi distribuída à 4a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor da Vara especializada. Segundo o Juízo Suscitante, a demanda mencionada versa sobre pretensão meramente cível (prestação de contas), não envolvendo litígio empresarial suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências (Id. 22531874 - Pág. 46). Nesses termos, suscitou o presente conflito. Em caráter provisório, foi designado o Juízo Suscitante para decidir as medidas urgentes, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno deste Tribunal, consoante decisão de Id. 22537277. O Juízo Suscitado prestou informações, reconhecendo a sua competência para processar e julgar o feito (Id. 22602703). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se nos autos, entendendo que a ação em discussão possui natureza meramente obrigacional. Oficiou, assim, pela competência do Juízo Suscitado (Id. 22631608). É o relato do necessário. Decido. O objeto do presente incidente é a identificação do juízo competente para julgar a ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores autuada sob o no 0739962-19.2020.8.07.0001, se o Juízo Suscitante, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, ou o Juízo Suscitado, JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA. Conforme relatado, prestadas as informações pelo Juízo Suscitado, este reconheceu a sua competência para processar e julgar a ação de prestação de contas no 0739962-19.2020.8.07.0001. Desse modo, não mais persistindo a divergência entre os juízos, deve o presente conflito ser julgado prejudicado em razão da perda superveniente do interesse. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. CONFLITO PREJUDICADO. 1. "Tem-se como prejudicado o conflito negativo de jurisdição, quando, no curso da sua tramitação, o Juízo Suscitado reconhece a sua competência para processar e julgar o feito, extinguindo a divergência havida com o Juízo Suscitante. Conflito de competência julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto" (Acórdão 1154510, 07215302320188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/2/2019, publicado no PJe: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 1290407, 07285300620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). Conclusão Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência pela perda superveniente do interesse. Brasília/DF, 20 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator